Tribunal: STM
Processo: 7000652-02.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas e quando a própria defesa, expressamente, dispensou a sustentação oral. A arguição defensiva se encontra fulminada pela preclusão, por não ter sido apresentada no momento processual oportuno. Não demonstrado o alegado prejuízo à Defesa pela não realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela douta Defensoria Pública da União, em homenagem ao princípio ‘pas de nullité sans grief’, insculpido no art. 499 do CPPM. Nenhum reparo merece o acórdão vergastado, o qual se ateve à interpretação mais adequada da norma processual e observou o entendimento predominante deste Tribunal. Embargos que se rejeitam. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000652-
02.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS, MANTENDO NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) CONHECIA E ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR O V.
ACÓRDÃO E DECLARAR A NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR N°
7000558-88.2022.7.00.0000, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, A FIM
DE QUE FOSSE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA
DE ORIGEM, COM A CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL PELAS PARTES. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000652-02.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
PRECLUSÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda
mais quando suas teses estão devidamente registradas em alegações
escritas e quando a própria defesa, expressamente, dispensou a
sustentação oral.
A arguição defensiva se encontra fulminada pela preclusão, por não ter
sido apresentada no momento processual oportuno.
Não demonstrado o alegado prejuízo à Defesa pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação
de sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada
pela douta Defensoria Pública da União, em homenagem ao princípio
‘pas de nullité sans grief’, insculpido no art. 499 do CPPM.
Nenhum reparo merece o acórdão vergastado, o qual se ateve à
interpretação mais adequada da norma processual e observou o
entendimento predominante deste Tribunal.
Embargos que se rejeitam. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em rejeitar os Embargos, mantendo, na íntegra, o Acórdão embargado
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000652-02.2023.7.00.0000
40001357480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela
Defensoria Pública da União, contra o Acórdão prolatado por esta Corte, nos autos
da Apelação nº 7000558-88.2022.7.00.0000, que, por maioria, rejeitou a preliminar
defensiva de nulidade da instrução a partir da fase do art. 433 do CPPM.
Narra a denúncia ter o civil EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA
incorrido no crime descrito no art. 315 c/c o art. 311 do Código Penal Militar, por ter
apresentado, perante o SFPC/2, três comprovantes falsos de pagamento de taxas, em
benefício de terceiros, quando da apresentação de três requerimentos para a
concessão de Certificados de Registro (CR).
Assim, foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão.
No julgamento do Apelo defensivo, esta Corte, por maioria, nos termos
do voto do Ministro-Relator, Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, rejeitou a
preliminar suscitada pela Defesa, de nulidade da instrução a partir da fase do art. 433
do CPPM. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter
incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Apelação nº 7000558-88.2022.7.00.0000, Evento 27, EXTRATOATA1).
O Acórdão vergastado registra a seguinte ementa:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ART. 315 CUMULADO COM O 311 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
INSTRUÇÃO A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR
MAIORIA.
MÉRITO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INAFASTABILIDADE
DA
NATUREZA
PÚBLICA
DO
DOCUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO DE LUDIBIRIAR A ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. I – A
alegação de que a supressão da sessão de julgamento, no âmbito da instrução
processual, contraria a previsão legal de realização de sustentação oral pelas
Partes, acarretando prejuízos à defesa, não prospera, mormente quando se
observa que o Juízo a quo facultou às partes o pleno exercício do que dispõe o art.
433 do CPPM, tendo a Defesa do Acusado renunciado, expressamente, a
discursar em favor de seu Assistido. Incide, in casu, o brocardo pas de nullité sans
grief, na medida em que a renúncia expressa ao ato processual elidiu qualquer
alegação posterior de prejuízo por parte da Defesa. II – Não afasta a certeza
acerca da materialidade delitiva a afirmação de que a falsificação apresentada é
grosseira, incapaz de iludir a Administração Militar, pois, num primeiro momento,
7000652-02.2023.7.00.0000
40001357480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os documentos não foram reconhecidos como falsos, gerando, assim, o protocolo
junto ao Órgão de Fiscalização castrense. III – Os comprovantes bancários de
pagamento de Guias de Recolhimento da União (GRU) emitidas pelo Tesouro
Nacional têm natureza de documentos públicos, tendo em vista terem sido gerados
pelo Banco do Brasil, instituição que, apesar de possuir natureza jurídica de direito
privado, afigura-se como sociedade de economia mista (entidade estatal da
Administração Pública Federal Indireta), e destinam-se ao pagamento de taxas
públicas. IV – O uso da cópia de documento falso, na ausência do original, não
compromete a materialidade do delito, que pode ser suprida por outros elementos
de prova. O Apelante, ao usar, por mais de uma vez, comprovantes bancários de
pagamentos falsos, para atestar o pagamento de GRUs também distintas, de
pessoas diversas, perante o mesmo órgão público, agiu com manifesta intenção de
delinquir e de submeter a Administração a erro. Materialidade, autoria e dolo
comprovados. V – Condenação que deve ser mantida incólume, nos termos da
Sentença vergastada. Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000558-88.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 20/4/2023.
Data de Publicação: 30/6/2023). (Nossos grifos).
Irresignada, a Defensoria Pública da União opôs os presentes
Embargos, no intuito de fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária,
lastreando-se no voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que acolhia a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a partir da fase
do art. 433 do CPPM, para que fosse realizada a sessão de julgamento e
oportunizada a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Por decisão de 14 de agosto de 2023, este Relator admitiu os
Embargos, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, e concedeu
vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento 5).
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, pugnou pelo conhecimento e
pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes (Evento 9).
A Ministra-Revisora teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conforme Despacho acostado aos autos (Evento 5), os Embargos são
tempestivos e atendem aos requisitos processuais estabelecidos no art. 538 e
seguintes do CPPM, razão pela qual ratifico a decisão de admissibilidade.
7000652-02.2023.7.00.0000
40001357480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No julgamento da Apelação ora combatida, fiz declaração de voto
quanto à preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do Código de
Processo Penal Militar e acompanhei o voto do Ministro-Relator, que julgou
precluso o pleito defensivo afeto à sustentação oral, apresentado perante este
Tribunal em 4 de abril de 2023, quando o processo já se encontrava em mesa.
Novamente, a Defesa retorna com a discussão de uma suposta afronta
ao devido processo legal, insculpido no art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal,
fundamentada no entendimento minoritário da eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, de que a supressão dos debates
orais, ainda que dispensado pelas partes, maculou de ilegalidade o feito e causou
flagrante prejuízo.
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz
togado passou não só a presidir os conselhos de justiça como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em
coautoria com acusados militares.
É bem verdade que o art. 433
1 do CPPM, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B
2, tende a cair em desuso
nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da
sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é
ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.
Nesse sentido, trago à colação o Aresto a seguir:
“EMENTA: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR
ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “a”) –
LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA
EM
FACE
DA
AUSÊNCIA
DE
OPORTUNIDADE
PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213
DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30/10/2014) (Sem grifos no original).
Ressalto que a questão já foi objeto de discussão em outros julgados e
esta Corte tem se posicionado, majoritariamente, no sentido de afastar a alegada
nulidade por suposta violação de regra procedimental. Nesse sentido, destaco:
7000652-02.2023.7.00.0000
40001357480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: EMBARGOS. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A ausência
de sustentação oral, além de não ter causado prejuízo às partes, é matéria preclusa,
porquanto a Defesa não se insurgiu no momento processual oportuno. II. A
sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e
não essencial à defesa. Precedente do STM. III. Verifica-se nos autos que inexiste
demonstração de prejuízo à parte Embargante, no que tange à ausência de
sustentação oral, bem como se trata de matéria preclusa, motivo pelo qual o
Acórdão embargado deve ser mantido, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos. IV. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal
Militar.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
nº
7000246-
78.2023.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 14/6/2023. Data de Publicação: 3/8/2023).
Vale acrescentar que, mesmo diante da inconveniência da sessão de
julgamento no presente feito, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª
CJM, Dr. RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO, não deixou de observar a regra
contida no art. 433 do CPPM, pois, ao abrir vista às partes para fins do art. 428
3 do
CPPM, indagou-as sobre o interesse quanto à realização da sessão de julgamento
(APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002, evento 78).
Em suas alegações escritas, a Defesa manifestou, expressamente, a
falta de interesse em realizar sustentação oral nos seguintes termos: “Desde já
informa que não possui interesse em efetuar sustentação oral em audiência de
julgamento, posto que todos os argumentos se encontram esmiuçados nas presentes
alegações.” (APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002, evento 85).
Não é demais destacar que a arguição defensiva se encontra fulminada
pela preclusão, ante a falta de apresentação de insurgência no momento processual
oportuno. Nesse norte, segue o entendimento da douta Procuradoria, in verbis:
“[...]
Depreende-se do caso que a matéria aventada nesse momento pela Defesa, em
Petição atual e direta ao eg. Tribunal, encontra-se fulminada pelo fenômeno da
preclusão, sobretudo por não ter sido alegada oportunamente. Houve renúncia
taxativa e formal à sustentação oral, como dito alhures, e, ‘uma vez prolatada a
Sentença, tal ato encontra-se perfeito, não havendo que se falar em nulidade, por
não observância ao art. 433 do CPPM.
[...]” (Evento 9, fl. 5).
Deve-se frisar que a sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à
acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas em alegações
escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se pronunciou a Suprema
Corte nos termos do seguinte julgado, in verbis:
7000652-02.2023.7.00.0000
40001357480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL,
EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora
o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a
sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi
devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e
não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem
denegada.”
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 06-06-2017 PUBLIC
07-06-2017) (Sem grifos no original).
Portanto, não demonstrado o alegado prejuízo à Defesa pela não
realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação
de sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela douta
Defensoria Pública da União, em homenagem ao princípio “pas de nullité sans
grief”, insculpido no art. 499
4 do CPPM.
Dessa forma, nenhum reparo merece o acórdão vergastado, o qual se
ateve à interpretação mais adequada da norma processual e observou o entendimento
predominante deste Tribunal.
Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos, para manter, na
íntegra, o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357480v10
e do código CRC ea14137c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 14/12/2023, às 10:50:51
1. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
2. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...) I-B - processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
3. Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
7000652-02.2023.7.00.0000
40001357480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer,
por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
4. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.
7000652-02.2023.7.00.0000
40001357480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000652-02.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida por divergir da douta maioria quanto à necessidade de
estrita observância do art. 433 do CPPM (sustentação oral pelas partes). Desse
modo, faço constar nos autos a Ratio decidendi, pela qual acolhia os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, para reformar o v. Acórdão e
declarar a nulidade da Ação Penal Militar n° 7000558-88.2022.7.00.0000, a partir da
fase do art. 433 do CPPM.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
devidamente interessada, devendo ser conhecidos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor de EDSON
CONCEIÇÃO BARBOSA por entender que o devido processo legal não foi
respeitado pelo Juízo a quo, a partir da fase do art. 433 do CPPM, tendo em vista a
ausência de sustentação oral pelas partes. Assim, requer a prevalência do voto por
mim proferido, segundo o qual:
“[...] o Juiz Federal proferiu a r. Sentença sem que fosse realizada a Sessão de
Julgamento e, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Muito embora as partes tenham, sponte propria, dispensado os debates
orais, observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da
demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva
castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de
flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou
de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas como também à Acusação, a
apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas
em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da
melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
7000652-02.2023.7.00.0000
40001356433 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob
pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. [...]."
Assiste razão à Defesa.
Tenho, sistematicamente, defendido perante esta Corte castrense, a
estrita observância do devido processo legal, consoante determina o Código de
Processo Penal Militar.
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora não pleiteada a realização de sustentação oral, causou flagrante prejuízo ao
embargante, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada
no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, reformando o v. Acórdão,
para declarar a nulidade da Ação Penal Militar n° 7000558-88.2022.7.00.0000, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, a fim de que seja observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral
pelas partes.
Brasília, 16 de novembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356433v7 e
do código CRC 7784b38e.
7000652-02.2023.7.00.0000
40001356433 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 11/12/2023, às 18:8:3
7000652-02.2023.7.00.0000
40001356433 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR